Tribunal: TJDFT
Processo: 0707774-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE DE SERVIDOR. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TEMA 864 STF. INAPLICABILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, visando à implementação de reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106/2013.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) a alegação de prejudicialidade externa em razão de ação rescisória em curso;
(ii) a inexigibilidade do título executivo judicial transitado em julgado; (iii) se há anatocismo na incidência da taxa SELIC sobre o montante consolidado da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O simples ajuizamento de ação rescisória, sem concessão de efeito suspensivo, não justifica a suspensão da execução individual (CPC, arts. 313, V, "a" e 969).
4. A discussão sobre dotação orçamentária foi exaurida na ação coletiva, sendo vedada sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença, em respeito à coisa julgada.
5. A aplicação da Taxa SELIC sobre o montante do débito consolidado está em conformidade com a EC 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019, que veda a incidência de outros índices de correção ou juros concomitantes. A tese de anatocismo é afastada, visto que não há cumulatividade de índices no período de vigência da SELIC.
6. O Tema 1.349 do STF não impôs sobrestamento dos processos, e a ADI 7435/RS ainda não suspendeu a norma questionada, não havendo motivo para paralisar a execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. “1. O simples ajuizamento de ação rescisória sem liminar não impede o cumprimento individual de sentença coletiva transitada em julgado. 2. A incidência da Taxa SELIC sobre o montante do débito consolidado, incluindo correção monetária e juros de mora, está de acordo com a EC 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019."